Tribunal: TJSP
Processo: 1012462-93.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória para ressarcimento de despesas médicas e danos morais, onde a autora, beneficiária de plano de saúde, teve negada a cobertura para cirurgia fetal urgente, arcando com R$ 39.865,37 em despesas. A sentença inicial condenou a ré a pagar danos materiais e morais, mas a decisão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória para ressarcimento de despesas médicas e danos morais, onde a autora, beneficiária de plano de saúde, teve negada a cobertura para cirurgia fetal urgente, arcando com R$ 39.865,37 em despesas. A sentença inicial condenou a ré a pagar danos materiais e morais, mas a decisão foi anulada pelo STJ para novo julgamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a obrigatoriedade de cobertura do procedimento médico pelo plano de saúde, (ii) a necessidade de realização de prova pericial para comprovar a urgência e adequação do tratamento, e (iii) a validade da sentença à luz dos precedentes do STJ.
III. Razões de Decidir
3. A decisão do STJ exigia a realização de prova pericial médica para correta aferição dos requisitos estabelecidos em precedentes.
4. A realização de prova pericial indireta é possível, mesmo sem o comparecimento da autora, utilizando prontuários e documentos médicos para apurar a urgência e adequação do procedimento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Anula-se a sentença para a realização da prova pericial, mesmo sem o comparecimento pessoal da autora.
Tese de julgamento: 1. A prova pericial é essencial para determinar a urgência e a adequação do tratamento. 2. A sentença deve ser revista à luz dos precedentes do STJ.
Legislação Citada: Código Civil, art. 389, parágrafo único; art. 406. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1904165 - SP, Rel. Min. Marco Buzzi. EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP.